Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelo embargante, com fulcro em omissão e em contradição acerca da incidência do princípio da anterioridade em relação à Lei Complementar no 190/2022 – especialmente em face do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em 29/11/2023, das ADIs 7066, 7070 e 7078 –, apontados nos embargos de declaração que manejara, digam os embargados, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator